Tribunal: TJPA
Processo: 0805915-78.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805915-78.2024.8.14.0005

APELANTE: L C GOIS SPERN, LUIZ CARLOS GOIS SPERN

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE ENCARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CET E TARIFAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. PARCELAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, nos quais se alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, irregularidades no CET e em tarifas, iliquidez do título, excesso de execução, aplicação da teoria da imprevisão, possibilidade de parcelamento do débito e cobrança indevida de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal do recurso e a alegada nulidade por cerceamento de defesa; (ii) definir se há abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal; (iii) examinar a validade do CET e das tarifas; (iv) apurar a iliquidez do título e o excesso de execução; (v) analisar a incidência da teoria da imprevisão, o cabimento do parcelamento e a alegada cumulação indevida de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade e não há cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

4. Os juros remuneratórios não são abusivos, pois a taxa pactuada não supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme o REsp 1.061.530/RS e a Súmula 596 do STF.

5. A capitalização mensal é válida, já que o contrato indica taxas mensal e anual distintas, em consonância com o REsp 973.827/RS.

6. A impugnação ao CET e às tarifas carece de prova específica da ilegalidade de seus componentes.

7. Ausente demonstração de abusividade, a Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial nos termos da Lei nº 10.931/2004, permanece líquida e exigível.

8. A teoria da imprevisão não se aplica, pois o contrato foi celebrado após o encerramento do estado de calamidade da Covid-19, inexistindo fato superveniente imprevisível (art. 317 do CC).

9. O parcelamento do art. 916 do CPC exige depósito de 30% do débito, não realizado, e não se comprovou cumulação indevida de comissão de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por L C GOIS SPERN e LUIZ CARLOS GOIS SPERN em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos à execução e, consequentemente, extingo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, a exigibilidade dessas condenações fica suspensa em razão da gratuidade da justiça já concedida.”

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a iliquidez do título e no excesso de execução, argumentando que os juros aplicados são abusivos e que o banco cobrou quantia infinitamente superior à efetivamente devida por meio de cláusulas nulas de pleno direito.

Reafirmam a inexistência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, sustentando que o simples cotejo entre a taxa mensal e a taxa anual não seria suficiente para caracterizar o anatocismo convencionado. Insurgem-se, também, contra a não realização de prova pericial contábil, apontando cerceamento de defesa no indeferimento da medida. Quanto ao CET, alegam que o custo efetivo total supera os limites do mercado e que a cumulação de tarifas e encargos torna o contrato excessivamente oneroso.

Invocam, ainda, a teoria da imprevisão com base nos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, pugnam pelo parcelamento do débito e requerem a majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelantes, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Pedem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que a apelação não impugna de forma específica e fundamentada os argumentos que embasaram a sentença, limitando-se a reproduzir as razões dos embargos. No mérito, pugnou pelo integral desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões.

No caso em exame, embora as razões recursais guardem semelhança com as alegações deduzidas na inicial dos embargos, é inegável que os apelantes direcionaram sua insurgência contra os pilares argumentativos da sentença, contraditando, ainda que de modo não exaustivo, as conclusões do juízo de primeiro grau acerca da licitude dos juros remuneratórios, da capitalização, dos encargos do CET e da teoria da imprevisão. A mera coincidência parcial entre os fundamentos dos embargos e os da apelação não conduz, por si só, ao reconhecimento da falta de dialeticidade.

Assim, REJEITO a alegação.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial contábil.

Isso porque em ações que versam sobre revisão de cláusulas contratuais bancárias, o cotejo entre as taxas pactuadas e as taxas médias do Banco Central pode ser realizado pelo próprio julgador com base nos elementos documentais constantes dos autos, dispensando-se a perícia quando as provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, o próprio laudo contábil apresentado pelos embargantes forneceu os dados necessários para a análise das taxas de juros, tornando desnecessária a produção de nova prova pericial.

Desse modo, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos dos embargos à execução.

3.1.

Da abusividade dos juros remuneratórios

A sentença concluiu, com acerto, pela ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário nº 16196063, fixada em 1,90% ao mês e 25,34% ao ano.

O critério adotado pelo Juízo de origem é o mesmo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são reputadas abusivas as taxas de juros que superem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual em questão. Trata-se de parâmetro objetivo e de ampla aplicação nas instâncias ordinárias, que afasta tanto a limitação genérica da Lei de Usura — não aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 596 do STF — quanto a presunção automática de abusividade decorrente do simples fato de os juros superarem 12% ao ano.

No presente caso, o contrato foi enquadrado na modalidade de capital de giro para pessoa jurídica com prazo superior a 365 dias, modalidade pertencente ao segmento de recursos livres, no qual as taxas são livremente pactuadas entre as partes. A taxa média de mercado apurada pelo BACEN para esse segmento à época da contratação foi de 21,52% ao ano. Aplicado o critério do STJ, o limite para configuração da abusividade seria de 32,28% ao ano (21,52% × 1,50). Como a taxa efetivamente contratada — 25,34% ao ano — é inferior a esse patamar, não há qualquer ilicitude a ser reconhecida.

Os apelantes não apresentam, nas razões recursais, elementos concretos que infirmem essa conclusão. Não indicam qual seria a taxa média correta a ser aplicada, não apontam divergência entre a modalidade contratada e o índice de referência adotado, nem demonstram que o percentual pactuado destoaria de forma gritante das condições vigentes no mercado de crédito. A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se a afirmações genéricas no sentido de que os juros são "totalmente fora do patamar fixado pelo mercado" e "extremamente abusivos", sem qualquer substrato probatório que sustente tais assertivas. Ora, tratando-se de embargos à execução, o ônus de comprovar a abusividade alegada era dos embargantes, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Esse ônus não foi cumprido, razão pela qual a tese não prospera.

3.2.

Da capitalização de juros

Sustentam os apelantes que a capitalização mensal de juros teria incidido sobre o débito sem pactuação expressa, configurando anatocismo, e que o parecer contábil acostado aos autos associaria a Tabela Price à cobrança de juros sobre juros.

A sentença afastou esse argumento com fundamento no entendimento pacificado no âmbito do STJ, notadamente no REsp 973.827/RS, segundo o qual, nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida, desde que expressamente pactuada. E, para fins de verificação dessa pactuação, a diferenciação entre a taxa mensal e a taxa anual efetiva constante do instrumento contratual é considerada suficiente para cumprir o dever de informação ao consumidor e caracterizar a convenção expressa da capitalização.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário nº 16196063 consigna, de forma clara e destacada, a taxa de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano. A simples operação aritmética demonstra que o duodécuplo da taxa mensal (1,90% × 12 = 22,80% ao ano) difere da taxa anual efetiva contratada (25,34% ao ano), o que evidencia a incidência da capitalização. Esse padrão de transparência — taxas mensais e anuais distintas no próprio contrato — é reconhecido pelo STJ como cumprimento do dever de informação e como forma expressa de pactuação do anatocismo.

Os apelantes não demonstram, nas razões recursais, a inexistência de cláusula que preveja a capitalização, tampouco apontam qualquer vício de consentimento que tivesse comprometido a sua ciência acerca dos encargos assumidos no momento da assinatura do contrato. A alegação de anatocismo permanece no plano da generalidade, sem suporte probatório específico. Não há, portanto, base para afastar a capitalização reconhecida pela sentença.

3.3.

Do custo efetivo total e das tarifas

No tocante ao CET e às tarifas impugnadas, a sentença foi igualmente assertiva: o Custo Efetivo Total é um indicador do custo global da operação, não uma taxa de juros autônoma, e sua legalidade depende da análise individualizada de seus componentes. O juízo de origem destacou que o laudo contábil apresentado pelos próprios embargantes reconhece a legalidade do IOF e da tarifa de cadastro, ressalvando apenas que esta última não pode ser cobrada após o início do relacionamento — sem, contudo, demonstrar que isso tenha ocorrido no caso concreto.

A apelação não avança além do que foi alegado nos embargos. Os recorrentes não identificam, com precisão, qual tarifa específica seria ilícita, não indicam qual cláusula contratual seria abusiva, não demonstram a cobrança indevida de qualquer encargo em particular e não quantificam o impacto financeiro individual de cada item que alegam ser irregular. A simples afirmação de que o CET "ultrapassa os limites de mercado" não é suficiente para impor a declaração de inexigibilidade do débito ou a redução do valor executado. Para tanto, seria necessária prova concreta e específica da ilegalidade de cada componente — o que não foi produzido.

3.4.

Da iliquidez do título e do excesso de execução

A tese de iliquidez da Cédula de Crédito Bancário está umbilicalmente ligada ao êxito das alegações de abusividade dos encargos. Como estas não foram comprovadas, não há como sustentar que o título seria ilíquido.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, nos termos da Lei nº 10.931/2004, que estabelece os seus requisitos formais. O título apresentado pelo exequente foi acompanhado de planilha de evolução do saldo devedor, contendo todos os elementos necessários à apuração do montante cobrado.

Ademais, o alegado excesso de execução no valor de R$39.478,71, apurado no laudo contábil dos próprios embargantes, pressuporia o reconhecimento das ilegalidades apontadas — o que não ocorreu. Sem a comprovação das abusividades invocadas, o cálculo apresentado pela parte embargante perde seu suporte, e a execução deve prosseguir pelo valor constante do título.

3.5.

Da teoria da imprevisão

A invocação da teoria da imprevisão com base nos impactos econômicos da pandemia de Covid-19 foi corretamente repelida pela sentença, por razão de ordem cronológica que, por si só, é suficiente para afastar a tese: a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução foi celebrada em 16 de junho de 2023, data em que o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 já havia sido oficialmente encerrado, conforme declaração do Ministério da Saúde datada de 22 de abril de 2022. Portanto, ao tempo da contratação, os impactos da pandemia e as oscilações econômicas dela derivadas eram fatos conhecidos e previsíveis, que deveriam ter sido considerados pelos contratantes na avaliação dos riscos da operação.

A teoria da imprevisão exige a ocorrência de fato posterior à contratação, extraordinário e imprevisível, que cause desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, nos termos do art. 317 do Código Civil. Não é o que se verifica nos autos. O risco de dificuldades financeiras inerente a operações de crédito de longo prazo é previsível e ordinário, não constituindo fundamento apto a autorizar a revisão judicial das condições contratuais livremente pactuadas.

3.6.

Do parcelamento do débito

O pedido de parcelamento do débito executado não observa o requisito legal estabelecido no art. 916 do CPC, que condiciona o benefício ao reconhecimento do crédito do exequente e à comprovação do depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado. Ausente o depósito, o pedido não pode ser acolhido, independentemente das condições financeiras do devedor.

3.7.

Da comissão de permanência

A alegação de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, contrária às Súmulas 30 e 472 do STJ, também não encontra respaldo nos autos. A sentença concluiu pela inexistência dessa cumulação com base nos documentos apresentados, e os apelantes não trouxeram, nas razões recursais, prova documental ou outro elemento concreto que demonstre o contrário. A simples invocação das súmulas, desacompanhada de prova da irregularidade, não é suficiente para alterar o julgado.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça dos apelantes.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026